Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (reexame da legalidade do ato administrativo de eliminação do candidato em decorrência de atraso), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Não evidenciada qualquer omissão na decisão colegiada.
IV. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de litigância de má-fé, com evidências da existência de dolo da parte, conclui-se, por ora, pelo regular exercício do direito de ação/recurso.
V. Embargos rejeitados. Não acolhido o pedido de litigância de má-fé da parte embargante.